Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708095-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DESPACHO Restituo integralmente o prazo para a recorrida FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 20399579. Torno sem efeito a certidão de ID 21314096. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Anna Maria da Trindade dos Reis, OAB/DF no 6.811, consoante requerido no ID 16991831. Proceda a Secretaria às anotações necessárias para a inclusão da causídica no cadastro dos autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024